Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade anual consagrado no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988.
II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
III. Nada obsta a declaração do direito à compensação tributária na via mandamental, cuja implementação perfaz-se no plano administrativo, observada a prescrição quinquenal.
IV. Apelações parcialmente providas.